Tribunal: TJDFT
Processo: 0710350-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA DE ALUNO EM ESCOLA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E O DANO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por menor, representado por sua responsável, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e estéticos em decorrência de queda ocorrida em escola pública, sob alegação de omissão na supervisão dos alunos e falha no dever de cuidado do Distrito Federal. O apelante pleiteou indenização de R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos, imputando ao ente público a responsabilidade objetiva pelo evento danoso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) determinar se a queda do aluno em escola pública caracteriza omissão estatal capaz de ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado; (ii) verificar se os danos alegados possuem nexo de causalidade com eventual falha na prestação do serviço público educacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, § 6o da Constituição Federal estabelece que a responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação do ato ou omissão, do dano e do nexo causal entre ambos, prescindindo de demonstração de culpa.
4. Não restou comprovada a omissão dos agentes escolares no dever de vigilância, considerando que os professores estavam presentes durante a recreação e prestaram atendimento imediato após o acidente, acompanhando o aluno ao hospital.
5. O acidente foi descrito como uma fatalidade decorrente de brincadeiras típicas da idade, sem elementos que indiquem falha estrutural ou negligência por parte da escola. A tentativa de localizar a responsável pelo aluno foi prontamente realizada.
6. O conjunto probatório confirma que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, sendo inviável atribuir responsabilidade ao ente público sem demonstração de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso.
7. Precedentes do STF e TJDFT corroboram que a ausência de nexo de causalidade afasta o dever de indenizar, especialmente em situações de acidentes fortuitos que não configuram falha na prestação do serviço público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
9. A responsabilidade objetiva do Estado por danos ocorridos em estabelecimentos públicos de ensino depende da comprovação de nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva estatal e o evento danoso.
10. A ausência de omissão ou falha do ente público no cumprimento do dever de vigilância afasta o dever de indenizar, especialmente em casos de acidentes fortuitos.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 85, § 11, e art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 897890 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22.09.2015, DJe 19.10.2015. TJDFT, Acórdão 1099981, 0019112-41.2014.8.07.0018, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30.05.2018, DJe 24.07.2018. TJDFT, Acórdão 996278, 20070110486088APC, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 15.02.2017, DJe 06.03.2017.